Tribunal: TJDFT
Processo: 0709076-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO TRIENAL. CONSTRIÇÕES EFETIVAS. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. Só haverá a interrupção do prazo prescricional se o credor tivesse comprovado a modificação da situação financeira da devedora, requerendo diligência que demonstrasse a efetiva existência de bens passíveis de penhora.
3. No caso concreto, considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal, bem como a suspensão operada pela Lei no 14.010/2020 entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (que acresceu cento e quarenta e um dias ao intervalo), conclui-se que o fim intercorrente da pretensão executória teria ocorrido na ausência de causa de interrupção.
4. Entretanto, mister reconhecer a ocorrência de marco interruptivo, pois ocorreram duas medidas constritivas frutíferas. Com a interrupção do prazo trienal, conforme o § 4-A do art. 921 do CPC, é forçoso concluir pelo não falecimento da pretensão executória.
5. Apelação conhecida e provida.